Tribunal: TJPA
Processo: 0574654-45.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0574654-45.2016.8.14.0301

APELANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA

APELADO: CELSO PAULO AFONSO JUNIOR, THIENY PIMENTEL GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0574654-45.2016.8.14.0301

APELANTES/ APELADOS:

THIENY PIMENTEL GONCALVES; CELSO PAULO AFONSO JUNIOR

ADVOGADAS: POLLYANNA FERNANDA MOTA DE QUEIROZ BENEVIDES E THIENY PIMENTEL GONCALVES.

APELADO/ APEANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: CLAUDIO BRUNO CHAGAS DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA SUPERIOR A 180 DIAS. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. MULTA AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I- Apelações cíveis interpostas por Celso Paulo Afonso Junior e Thieny Pimentel Gonçalves, bem como por Quanta Engenharia Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em ação declaratória de cláusula abusiva cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a construtora à restituição simples da comissão de corretagem e ao pagamento de multa contratual, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II-
APELAÇÃO DE CELSO PAULO AFONSO JUNIOR E THIENY PIMENTEL GONÇALVES:
A cláusula contratual que prevê prazo de tolerância de 360 dias para entrega do imóvel revela-se abusiva, sendo admitida apenas a tolerância de até 180 dias, conforme entendimento consolidado do STJ nos Temas Repetitivos 971 e 972 e jurisprudência desta Corte.

III- O atraso injustificado na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual da construtora e enseja o pagamento de lucros cessantes, os quais são presumidos em razão da privação do uso do bem pelo adquirente, independentemente de prova específica do prejuízo.

IV- A indenização por lucros cessantes deve ser fixada no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, durante o período compreendido entre o término do prazo de tolerância válido e a efetiva disponibilização das chaves ao comprador, parâmetro consolidado na jurisprudência.

V- O atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel frustra legítima expectativa do consumidor quanto à aquisição de imóvel e ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

VI – O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e alinhado à jurisprudência deste Tribunal.

VII – A construtora restou vencida na maior parte dos pedidos formulados, razão pela qual deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

VIII –
APELAÇÃO DE QUANTA ENGENHARIA LTDA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA:
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva quanto à devolução da comissão de corretagem, pois a construtora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente perante o consumidor, nos termos da teoria da asserção e da jurisprudência do STJ.

IX –
MÉRITO
: A interposição de embargos de declaração apenas uma vez não caracteriza reiteração de recurso protelatório, razão pela qual não se justifica o condicionamento da interposição de recurso ao depósito prévio da multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC.

X - A restituição da comissão de corretagem é devida quando inexistente previsão contratual expressa que transfira ao consumidor a obrigação de pagamento do referido encargo, bem como quando o valor não é previamente destacado no preço total do imóvel.

XI - A cláusula penal contratual não afasta a condenação ao pagamento de lucros cessantes quando estipulada em valor inferior ao locativo do imóvel, conforme entendimento firmado jurisprudencialmente.

XII- Revela-se mais favorável ao consumidor a condenação em lucros cessantes, razão pela qual deve ser afastada a incidência da multa contratual prevista no contrato.

XIII - Assim, por todo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação de CELSO PAULO AFONSO JUNIOR e THIENY PIMENTEL GONCALVES, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

Reformar a sentença de ID 15591374, declarando nula a cláusula que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra para além dos 180 (cento e oitenta dias) já permitidos;

Fixar os danos materiais (lucros cessantes) em 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado sobre o valor do imóvel, durante o período compreendido entre o atraso na entrega do imóvel e a efetiva disponibilização das chaves ao adquirente.

Em relação aos danos morais, fixo-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos motivos acima expostos.

Acerca da sucumbência, condena-se a empresa QUANTA ENGENHARIA LTDA ao pagamento integral, em 10% sobre o valor da condenação.

Ademais,
CONHEÇO do recurso de apelação da empresa QUANTA ENGENHARIA LTDA, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, afastando apenas a incidência da multa contratual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0574654-45.2016.8.14.0301

APELANTES/ APELADOS: THIENY PIMENTEL GONCALVES; CELSO PAULO AFONSO JUNIOR

ADVOGADAS: POLLYANNA FERNANDA MOTA DE QUEIROZ BENEVIDES E THIENY PIMENTEL GONCALVES.

APELADO/ APEANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: CLAUDIO BRUNO CHAGAS DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelações, interpostas por
THIENY PIMENTEL GONCALVES, CELSO PAULO AFONSO JUNIOR e QUANTA ENGENHARIA LTDA,
em face de sentença proferida pelo
Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
Ação Declaratória de Cláusula Abusiva c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,
processo número 0574654-45.2016.8.14.0301, movida pelos primeiros em face da referida construtora.

Em síntese, alega o autor, na exordial, que assinou Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel, o qual ainda estaria na planta, pelo valor total de R$ 286.102,78 (duzentos e oitenta e seis mil, cento e dois reais e setenta e oito centavos).

Aduz que o documento especificava características do imóvel, valor e condições de pagamento, estabelecendo como prazo de prorrogação 360 (trezentos e sessenta) dias.

Requereu, por fim, a nulidade da referida cláusula de prorrogação, reparação por danos materiais, lucros cessantes, multa pelo descumprimento contratual, danos morais e devolução do valor pago em comissão de corretagem.

A tutela pleiteada foi indeferida (ID 15591307 - Pág. 6).

Termo de audiência (ID 15591308 - Pág. 5).

A empresa apresentou contestação (ID 15591312) sustentando que houve cumprimento da obrigação estabelecida e legitimidade da clausula de atraso de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Argumentou que inexistiria danos materiais na modalidade de lucros cessantes, bem como não haveria a obrigação de pagamento de danos morais.

O ora autor apresentou réplica à contestação (ID 15591369 - Pág. 6) reiterando os termos da inicial.

Em decisão (ID 15591371 - Pág. 3), reconheceu-se a legitimidade da senhora Thieny Pimentel Afonso para figurar da presente demanda.

Foi interposto agravo de instrumento (ID 15591372).

Foi proferida sentença pelo juízo singular (ID 15591374) julgando procedente os pedidos autorais apenas para condenar a ré a restituição dos valores pagos à título de comissão de corretagem, de forma simples e pagamento da multa pelo inadimplemento contratual, no valor de 2% do valor pago contratualmente.

Condenou, concomitantemente, os autores ao pagamento de 70% dos honorários de sucumbência e 30% para o réu.

A empresa de engenharia opôs embargos de declaração (ID 15591378), requerendo o reconhecimento de sucumbência mínima, os quais foram rejeitados (ID 15591385 - Pág. 4), sendo considerados como protelatórios.

Os autores apresentaram recurso de apelação (ID 15591380) reafirmando que seria nula a cláusula de prorrogação da tolerância de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Ademais, argumentaram que haveria necessidade de reparação dos danos materiais na modalidade de lucros cessantes, sendo esses presumidos.

Outrossim, aduziram que haveria responsabilidade objetiva por parte da construtora a ensejar reparação por danos morais, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A construtora interpôs recurso de apelação (ID 15591386) alegando desnecessidade quanto ao depósito prévio do valor da multa, bem como inexistência de embargos protelatórios, os quais não justificariam a aplicação da referida penalidade.

No mais, reiterou-se a obrigação dos autores ao pagamento da comissão de corretagem e cumprimento contratual por parte da construtora, o que afastaria a necessidade de pagamento de multa penal.

Por fim, requereu-se o reconhecimento de sucumbência mínima por parte da empresa.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0574654-45.2016.8.14.0301

APELANTES/ APELADOS:

THIENY PIMENTEL GONCALVES; CELSO PAULO AFONSO JUNIOR

ADVOGADAS: POLLYANNA FERNANDA MOTA DE QUEIROZ BENEVIDES E THIENY PIMENTEL GONCALVES.

APELADO/ APEANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: CLAUDIO BRUNO CHAGAS DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

APELAÇÃO DE
CELSO PAULO AFONSO JUNIOR
E
THIENY PIMENTEL GONCALVES
:

1)

Da nulidade da cláusula de prorrogação de tolerância de 360 dias:

Em relação a esse tópico, assiste razão à parte.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais repetitivos que deram origem aos Temas 971 e 972, firmou entendimento no sentido de que é válida a cláusula de tolerância
de até 180 dias corridos
para a entrega de imóveis adquiridos na planta, desde que expressamente pactuada e redigida de forma clara.

Vejamos como a cláusula se apresenta no contrato:

“CLÁUSULA VII – DA CONCLUSÃO DA OBRA

Será admitida uma tolerância de 360 (trezentos e sessenta dias), contados do término do prazo previsto no item anterior (...)”

Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece, concomitantemente, que eventual cláusula de tolerância não pode exceder o limite de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de abusividade.

Com efeito, considera-se razoável e proporcional apenas a extensão contratual de até 180 dias, por analogia tanto ao prazo de validade do registro de incorporação e de carência para desistência do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e art. 12 da Lei nº 4.864/1965); quanto ao prazo máximo para o fornecedor sanar vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).

Observemos o entendimento jurisprudencial acerca da temática:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência dos pedidos contidos na inicial. A parte agravante defende a validade da cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega do empreendimento por 360 dias, a inexistência de lucros cessantes comprovados e a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a validade da cláusula de prorrogação do
prazo de entrega do empreendimento por 360 dias
; (ii) a comprovação dos lucros cessantes; (iii) a revisão dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A cláusula de prorrogação do prazo de entrega do empreendimento superior a 180 dias é considerada abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

Os lucros cessantes são presumidos no caso de atraso na entrega do imóvel, conforme entendimento do STJ.

Não há sucumbência recíproca, pois o pedido de condenação em lucros cessantes foi atendido, ainda que em percentual inferior ao requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A cláusula de tolerância superior a 180 dias é abusiva.

Os lucros cessantes são presumidos no caso de atraso injustificável na entrega de imóvel.

A condenação do réu em percentual inferior ao requerido pelo autor, não implica em sucumbência recíproca.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014517-91.2015.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/03/2025 )

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 50.000 (CINQUENTA MIL REAIS), A DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS SEM DIREITO DE RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA VALIDAR A CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS, FIXANDO A DATA INICIAL PARA CONTAGEM DE LUCROS CESSANTES EM FEVEREIRO DE 2014 ATÉ A DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL OU ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO E AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

I – Preliminar de nulidade da sentença: rejeitada.

Considerando-se a prestação Jurisdicional foi prestada de forma satisfatória, apesar de não satisfazer o Jurisdicionado, não se pode declarar nula a sentença vergastada.

II – Considerando que foi a construtora que inadimpliu o contrato, resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida aos apelados a devolução integral do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.

III – Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação, por exemplo.

IV – Encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega, somando-se a cláusula de tolerância de até no máximo 180 dias, até a efetiva entrega ou até rescisão contratual.
Apesar de constar no contrato cláusula de tolerância de 360 dias, a jurisprudência é pacífica em afirmar que o prazo de tolerância máximo nesses casos é de 180 dias, devendo ser considerado abusivo apenas o tempo que exceder a este limite.

V - Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os lucros cessantes 0,5% valor do imóvel, valor este que se encontra na margem aceita pelos nossos Tribunais. Descabida é a alegação de que a recorrida não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

VI - Em relação aos danos morais, entendo não configurados, os autores em nenhum momento trouxeram aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguirem sanar dívidas financeiras, algo que lhe causem angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

VII – Recurso CONHECIDO, e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença, apenas para validar a cláusula de tolerância de 180 dias, fixando a data inicial para contagem de lucros cessantes em fevereiro de 2014 até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel ou até a rescisão do contrato e afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002533-13.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/09/2019)

Portanto, pode-se concluir que qualquer prorrogação que exceda tal período, revela-se abusiva, por impor ao consumidor ônus excessivo e desvantagem incompatível com o equilíbrio contratual.

Assim, não se admite a ampliação do período por meio da contagem em dias úteis, o que importaria extensão indevida da mora contratual em prejuízo do consumidor.

Portanto, assiste razão à parte apelante, de modo a reconhecer a validade da cláusula de tolerância apenas quanto ao limite de 180 dias.

2)

Da necessidade de reparação dos danos materiais na modalidade de lucros cessantes
:

A apelante sustenta entendimento equivocado por parte do juízo de piso, ao declarar que o “pequeno atraso” na entrega do imóvel não seria capaz de gerar danos materiais passíveis de compensação

Entendendo haver razão aos autores.

Compulsando os autos, verifica-se que restou incontroverso o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, circunstância suficiente para caracterizar o inadimplemento contratual por parte da construtora/apelada.

Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento de que a construtora responde objetivamente pelos prejuízos advindos do atraso na entrega do bem, sendo devida a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Com efeito, o dano decorrente da indisponibilidade do imóvel é presumido, uma vez que o adquirente fica privado de usufruir do bem da forma que lhe aprouver, seja para fins de moradia, investimento ou locação. Trata-se de prejuízo que decorre naturalmente do inadimplemento contratual, prescindindo de prova específica.

Assim, os lucros cessantes não dependem da demonstração concreta de que o consumidor pretendia alugar o imóvel, a exemplo, pois a própria privação do uso legítimo do bem já configura prejuízo indenizável. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência pátria e vem sendo reiteradamente aplicado pelos Tribunais, inclusive pelas Cortes Superiores.

Analisemos, a título exemplificativo, a decisão proferida pela 1ª Turma de Direito Privado, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
Dito isto, não há que se falar em omissão, pois a decisão foi clara ao deliberar que houve atraso injustificado na entrega do imóvel, bem como que, por conta desse atraso, é devido o pagamento de lucros cessantes ao adquirente.
”

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA PARCIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de lucros cessantes em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido no programa "Minha Casa, Minha Vida".

2. Os embargantes alegam omissão quanto (i) à inexistência de atraso na entrega do bem, (ii) à impossibilidade de extração de lucro de imóvel de natureza social e (iii) à base de cálculo dos lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os pontos suscitados, especialmente quanto à base de cálculo da indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.
Não há omissão quanto ao reconhecimento do atraso injustificado na entrega do imóvel nem quanto à possibilidade de indenização por lucros cessantes, matérias devidamente enfrentadas na decisão embargada.

6. Constatou-se, todavia, omissão quanto à definição da base de cálculo dos lucros cessantes. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais orienta que o cálculo da indenização deve ter por referência o valor atualizado do imóvel, e não apenas os valores pagos pelos adquirentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão relativa à base de cálculo dos lucros cessantes, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo dos lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel corresponde ao valor atualizado do bem, e não aos valores pagos pelo adquirente.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0053508-73.2014.8.14.0301– Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Data do Documento: 09/10/2025. )

Essa concepção é corroborada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça e pelos demais Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 543 DO STJ. ARTIGOS 475 C/C 182, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS. EFEITO RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMIDOS. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com perdas e danos em razão do atraso indevido na entrega do imóvel pela construtora. 2. De acordo com a regra do art. 475 do Código Civil,
se o credor opta por pleitear o cumprimento da obrigação, terá direito também ao ressarcimento de todos os prejuízos sofridos

(danos emergentes

e lucros cessantes
), sendo colocado na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e no modo/tempo/lugar devido (interesse contratual positivo ou interesse de cumprimento).
Neste caso, os lucros cessantes são presumidos, porque o comprador ficou privado do uso e fruição do imóvel, para moradia própria ou obtenção de renda durante o período de atraso
. 3. Diversamente, se o credor, com base no mesmo dispositivo legal, opta pela resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo). Nesta hipótese, decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), abarcando também o interesse contratual negativo, o qual deve ser comprovado. 4. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados. 5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp: 1881482 SP 2020/0155953-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

EMENTA:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
Autora que pretende declaração de nulidade de cláusulas dispostas em contrato de compra e venda de imóvel,
bem como condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes,
devidos em razão de atraso na entrega das obras, e a restituição de valores pagos a título de "juros de obra". Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. 1. Preliminar de denunciação da lide à construtora. Ausência de subsunção do caso ao art . 125 do CPC. Rés que pretendem integrar terceiro ao polo passivo da ação, respondendo diretamente pelos danos descritos pela autora. Instituto da denunciação da lide que não se presta a tal finalidade. Ademais, vedação do instituto da denunciação da lide pelo art . 88 do CDC, em ações indenizatórias de responsabilidade do comerciante do produto. Preliminar de denunciação da lide afastada. 2. Ilegitimidade passiva da ré VECE INCORPORADORA LTDA. Empresa que faz parte do mesmo grupo econômico da ré-vendedora. Anúncio conjunto do empreendimento, e atuação conjunta em sua execução. Precedentes envolvendo as mesmas empresas. Ilegitimidade passiva afastada. 3.
Atraso na entrega das obras e lucros cessantes. Relação consumerista. Atraso na entrega das obras verificado.
Contrato que estabelece expressamente a conclusão das obras para 31/07/2022.
Prazo válido de tolerância de 180 dias
excedido, dada a entrega do imóvel apenas em 29/06/2023. Inadmissibilidade de cláusulas contratuais que vinculem o termo final a negócio jurídico futuro, ainda que este se encontre associado a uma das etapas da contratação ou da realização da obra, como a obtenção do financiamento. Cláusula nula de pleno direito, pois, além de transferir ao comprador o risco da atividade desenvolvida pela incorporadora, possibilita a alteração do prazo de entrega por ato unilateral da vendedora e acarreta desvantagem exagerada ao consumidor, em nítida violação do art . 51 do CDC. Ausência de novação do prazo para a entrega das obras com a assinatura do contrato de financiamento bancário pela consumidora. Contrato meramente coligado com o compromisso de compra e venda do imóvel, e não substitutivo, incapaz de sobrepor as obrigações contraídas pelas vendedoras em relação à data prevista para a entrega do bem.
Atraso configurado. Indenização por lucros cessantes devida. Danos presumidos pela não utilização da unidade, seja porque a adquirente poderia nele residir, alugar para terceiro, vender para obter lucro, etc, sendo irrelevante que a autora tenha adquirido o imóvel para moradia própria
. Súmula 162 deste E. Tribunal. Percentual fixado em 1% sobre os valores pagos pela autora, como expressamente determina o art. 43-A, § 2º, da Lei nº 13.786/18. Sentença mantida nestes quesitos. 4. Juros de obra. Responsabilidade das rés-vendedoras pelos valores despendidos a esse título pela adquirente após o prazo para a entrega. Incidência do Tema Repetitivo nº 06 do IRDR nº 0023203-35 .2016.8.26.000 deste E. Tribunal de Justiça. Contudo, valores que devem ser restituídos em sua integralidade, a partir da mora das requeridas, não possuindo termo final com a entrega do imóvel. Apuração que deve ocorrer em sede de liquidação. Sentença alterada neste quesito. Restituição que deve ocorrer na forma simples, e não dobrada, ante a ausência de má-fé. Precedentes em casos semelhantes. Sentença mantida neste quesito. 5. Danos morais. Não ocorrência. Ausência de situação aviltante, humilhante ou vexatória a configurar lesão à esfera íntima da requerente. Mero inadimplemento das rés, incapaz de, no caso concreto, ensejar violação aos direitos extrapatrimoniais da autora. Atraso na entrega das obras e dissabor atinente ao esquema de vagas de estacionamento que não são capazes de gerar danos extrapatrimoniais indenizáveis. Indenização moral indevida. Sentença mantida neste quesito. 6. Ônus sucumbenciais. Partes que sucumbiram reciprocamente na demanda. Percentual de sucumbência arbitrado pela sentença que se mostra proporcional. Distribuição da sucumbência mantida. 7. Recurso das rés não provido, e recurso da autora parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10345105620238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 28/08/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024).

No que concerne ao critério de fixação da indenização, este Tribunal possui entendimento pacificado no sentido de que é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes em percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado sobre o valor do imóvel, durante o período compreendido entre o atraso na entrega do imóvel e a efetiva disponibilização das chaves ao adquirente.

Tal parâmetro mostra-se razoável, proporcional e adequado, encontrando-se em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. A exemplo:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO ADITIVO CONTRATUAL VÁLIDO. LUCROS CESSANTES NO MONTANDE DE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. TAXA CARTORÁRIA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Fernanda Paiva de Sousa contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Meta Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Ckom Engenharia Ltda., reconheceu a mora das rés no atraso na entrega de imóvel e as condenou ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, julgando improcedentes os demais pedidos. A apelante busca majoração dos lucros cessantes para 1% do valor do imóvel e indenização por danos morais no montante de R$ 60.000,00, além da devolução de 50% da taxa cartorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se o percentual de 0,5% aplicado aos lucros cessantes deve ser majorado; estabelecer se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral passível de indenização; e determinar se há fundamento para a devolução de 50% da taxa cartorária paga pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega do imóvel, causado pela culpa exclusiva das rés, caracteriza descumprimento contratual que enseja o pagamento de lucros cessantes
. A jurisprudência pacífica do STJ presume o prejuízo do comprador nesses casos. O percentual de 0,5% fixado sobre o valor do imóvel é adequado e alinhado ao entendimento majoritário desta Corte e do STJ, razão pela qual não se justifica a majoração
.

O dano moral decorre da conduta abusiva, descuidada e desrespeitosa das rés, causando frustração, angústia e impotência à consumidora. Não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de violação a direitos fundamentais do consumidor. Assim, a indenização por danos morais é cabível e fixada no valor de R$ 10.000,00, proporcional ao dano e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A taxa cartorária, conforme previsto no art. 490 do Código Civil e na Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), constitui encargo ordinário e legítimo do adquirente, salvo disposição contratual em contrário, o que não foi demonstrado pela apelante. Assim, não há fundamento jurídico para a devolução dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, mantidos os demais termos da sentença, incluindo o percentual de 0,5% aplicado aos lucros cessantes e o indeferimento do pedido de devolução da taxa cartorária.

Tese de julgamento:

O atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da construtora enseja o pagamento de lucros cessantes, com percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso, conforme entendimento consolidado.

O atraso significativo na entrega de imóvel, acompanhado de conduta desrespeitosa e abusiva da construtora, pode gerar dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

As taxas cartorárias referentes à formalização do registro de propriedade constituem obrigação do adquirente, salvo disposição contratual em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 395, 402, 475, 490 e 944; Lei nº 6.015/1973; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.11.2018; TJ-RS, AC nº 70077038909/RS, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 28.11.2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001530-53.2019.8.13.0194, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 09.04.2024.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022577-31.2016.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025)

Assim, mantida é medida cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes pela construtora, ressalvado que o termo inicial deverá observar o período posterior à tolerância contratual reconhecida válida.

3)

Da responsabilidade objetiva e dos morais
:

A parte apelante sustenta que a sentença se equivocou ao considerar que o descumprimento contratual não geraria danos morais, posto que o atraso, injustificado, para a entrega do bem é fato capaz de gerar a necessidade indenizatória.

Assiste razão aos apelantes, de forma parcial, apenas alterando o valor requerido.

Primeiramente, destaca-se que a jurisprudência pátria, em especial em relação aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, reconhece que o atraso na entrega do imóvel não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de situação que frustra legítima expectativa do consumidor, comprometendo planejamento familiar e financeiro, ocasionando angústia superior ao mero dissabor cotidiano.

Observemos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em relação à problemática:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM MANTIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FABIANA DE FÁTIMA LIMA DOS SANTOS em ação ordinária cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora alegou atraso na entrega de unidade imobiliária no empreendimento “Verano Residencial Club”, por ausência de envio da documentação necessária para o financiamento. Pleiteou indenização por lucros cessantes, danos morais e revisão de cláusulas contratuais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 mensais, a título de lucros cessantes, no período entre abril de 2015 e maio de 2016, bem como R$ 10.000,00 por danos morais, além das custas e honorários. A ré recorreu, buscando a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se é devida a indenização por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega do imóvel; estabelecer se houve configuração de dano moral indenizável; determinar o termo inicial para a incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de entrega do imóvel no prazo contratual caracteriza inadimplemento contratual, cuja responsabilidade recai sobre a construtora, que não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco justificou o atraso por caso fortuito ou força maior.

A jurisprudência do STJ admite a presunção de lucros cessantes em hipóteses de inadimplemento na entrega de imóvel, cabendo ao fornecedor afastar essa presunção com prova robusta, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

O atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, aliado à frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria, gera abalo moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais e morais fluem a partir da citação, conforme previsto no art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora gera o dever de indenizar por lucros cessantes, independentemente de comprovação específica do prejuízo, diante da presunção legal do dano.

O descumprimento contratual que frustra a legítima expectativa do consumidor quanto à entrega da casa própria enseja indenização por danos morais.

Em casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018384-92.2015.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025 ).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MONTANTE DEVIDO SOBRE O VALOR INTEGRALIZADO A PARTIR DA EFETIVA ENTREGA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS MAJORADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS AOS PATRONOS DA PARTE ADVERSA. REFORMA DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de imóvel visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária contra a incorporadora e a construtora, em razão do atraso na entrega do empreendimento Ville Laguna. A unidade deveria ter sido entregue até dezembro de 2013, considerando o prazo de prorrogação, mas somente foi disponibilizada ao comprador em março de 2015. O apelante pleiteia: a majoração da indenização por danos morais; a devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra; e o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sustentando sua sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 deve ser majorada; estabelecer se é devida a devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra; e verificar se houve sucumbência mínima do apelante, justificando o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso excessivo na entrega do imóvel, superior ao prazo de prorrogação contratual de 180 dias, configura descumprimento contratual injustificado e enseja indenização por danos morais,

sendo razoável e proporcional a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00,
considerando a frustração e os transtornos causados ao comprador.

A devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra não é possível, pois a cobrança é realizada pela Caixa Econômica Federal, instituição que não integra o polo passivo da demanda, sendo a matéria de competência da Justiça Federal.

Considerando que a parte apelante obteve provimento na maior parte de seus pedidos e que apenas o pleito relativo à taxa de evolução de obra foi indeferido, caracteriza-se sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, afastando-se sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O atraso injustificado na entrega do imóvel, quando superior ao prazo máximo de prorrogação contratual, configura dano moral indenizável, justificando a majoração do quantum indenizatório.

A cobrança da taxa de evolução de obra pela instituição financeira não pode ser objeto de devolução em ação que não inclui o agente financeiro no polo passivo, sendo a matéria de competência da Justiça Federal.

Caracterizada a sucumbência mínima do autor, deve ser afastada sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015822-13.2015.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025).

Assim, a lesão extrapola os limites do simples inadimplemento, atingindo direitos de personalidade.

Isso posto, os apelantes, de fato, devem ser indenizados, como requerido, no entanto, o valor pleiteado está em desconformidade com o entendimento deste Tribunal.

Nessa linha, em casos análogos, este Tribunal tem fixado a indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como demonstrado acima, valor que se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da reparação integral, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de cumprir adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização.

4)

Da sucumbência:

Finalmente, quanto ao ônus de sucumbência, entendo não estar correta a distribuição realizada na origem.

Destaca-se que, em relação aos pedidos recursais, a construtora restou vencida na maior parte dos pedidos, devendo, portanto, suportar integralmente os encargos sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. A exemplo:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS
REDISTRIBUÍDOS. RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores, condenando a construtora ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 2.500,00 mensais, desde 30/05/2013 até a efetiva entrega do bem, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, e afastando a indenização por danos morais.

A construtora sustenta excludentes de responsabilidade (greves, chuvas, falta de mão de obra e materiais), impossibilidade de condenação em lucros cessantes sem comprovação de prejuízo e redução da base de cálculo para 0,5% do valor do imóvel. Os autores requerem a condenação também por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se há responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel;

(ii) analisar a possibilidade de condenação em lucros cessantes independentemente de prova de prejuízo;

(iii) examinar a existência de dano moral indenizável pelo atraso;

(iv) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a configuração de caso fortuito ou força maior em hipóteses de greves, chuvas ou escassez de mão de obra, por se tratarem de riscos inerentes ao negócio, aplicando-se a teoria do risco da atividade.

5. O atraso na entrega do imóvel enseja indenização por lucros cessantes presumidos, sendo desnecessária a prova de efetivo prejuízo, bastando a demonstração da mora da construtora. O valor fixado (R$ 2.500,00 mensais, dentro do parâmetro jurisprudencial de 0,5% a 1% do valor do imóvel) deve ser mantido.

6. O atraso não superior a seis meses, sem comprovação de circunstância excepcional, não configura dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ.

7. Quanto à sucumbência, os autores formularam quatro pedidos, obtendo êxito em apenas um. Diante da sucumbência predominante, devem arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Recurso dos autores desprovido. Recurso da ré parcialmente provido apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, que passam a ser integralmente suportados pelos autores.

Tese de julgamento:

1. O atraso na entrega de imóvel adquirido em promessa de compra e venda gera indenização por lucros cessantes presumidos, independentemente de prova do prejuízo.

2. O atraso contratual não superior a seis meses, sem circunstâncias excepcionais, não gera direito à indenização por dano moral.

3.
A sucumbência deve ser fixada em atenção ao número de pedidos acolhidos, cabendo a integralidade dos ônus sucumbenciais à parte autora que foi vencida na maioria dos pedidos.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0053767-05.2013.8.14.0301 – Relator(a): Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Data do Documento 02/09/2025).

Assim, por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação de
CELSO PAULO AFONSO JUNIOR
e
THIENY PIMENTEL GONCALVES
,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

Reformar a sentença de ID 15591374, declarando nula a cláusula que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra para além dos 180 (cento e oitenta dias) já permitidos;

Fixar os danos materiais (lucros cessantes) em 0,5%
(meio por cento) ao mês, calculado sobre o valor do imóvel, durante o período compreendido entre o atraso na entrega do imóvel e a efetiva disponibilização das chaves ao adquirente
.

Em relação aos danos morais, fixo-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos motivos acima expostos.

Acerca da sucumbência, condena-se a empresa
QUANTA ENGENHARIA LTDA
ao pagamento integral, em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
QUANTA ENGENHARIA LTDA
:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Preliminares
:

1)

Da ilegitimidade passiva no que tange à cobrança da comissão de corretagem:

Em suas razões, a apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva em relação à devolução da comissão de corretagem, em razão de o referido valor ter sido pago diretamente aos corretores da imobiliária.

De antemão, ressalta-se que a legitimidade
ad causam
é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz.

Acerca do assunto, ensina Ernane Fidélis dos Santos, vejamos:

"O direito de ação é abstrato e a relação processual autônoma e independente, sem nenhuma vinculação com o direito material deduzido no processo. Em razão desta abstração e autonomia, não se pode dizer que só possa propor a ação quem seja sempre o titular do direito e que o pedido só pode ser feito contra o obrigado da relação de direito material. Não, afaste-se tal entendimento por demais pernicioso. A pessoa pode não ter o direito e ser parte legítima para propor a ação. Alguém se diz credor de outro e pretende receber. O juiz diz que o crédito não existe, mas procurou receber quem se dizia credor contra quem alegava devedor."

Atualmente, doutrina e jurisprudência defendem que a legitimidade 'ad causam' deve ser aferida com base na teoria da asserção:

Cândido Rangel Dinamarco define referida teoria nos seguintes termos:

"Teoria da asserção: segundo seus seguidores, as condições da ação deveriam ser aferidas instatus assertionis, ou seja, a partir do modo como a demanda é construída - de modo que se estaria diante de questões de mérito sempre que, por estarem as condições corretamente expostas na petição inicial, só depois se verificasse a falta de sua concreta implementação."(Instituições de Direito Processual Civil, 4ª ed., São Paulo: Malheiros, v. II, 2004, p. 317).

Assim, pela teoria da asserção, para a análise da legitimidade deve-se considerar que as alegações do autor lançadas na petição inicial são verdadeiras, evitando-se o exame das questões afetas ao mérito, ao risco de se concluir que só tem ação quem tem o direito material.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme passo a transcrever:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015.
CORRETAGEM
. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA.
LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO
. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1.
Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de
comissão
de
corretagem
e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais. V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto. 5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra. 5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da
comissão
de
corretagem
e do serviço de assessoria imobiliária. VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (STJ - REsp: 1551968 SP 2015/0216178-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/09/2016) (destaque acrescentado).

Assim, rejeito a preliminar de
ilegitimidade
passiva, posto que a construtora integra a cadeia de fornecimento ao consumidor, de modo que sua responsabilidade é solidária em relação aos danos causados a esse.

Passo à análise dos demais pontos suscitados no recurso.

Mérito
:

2)

Da desnecessidade de prévio depósito do valor da multa; da inexistência de reiteração dos embargos protelatórios e não cabimento de multa:

A

ora apelante sustenta pela desnecessidade de prévio depósito do valor da multa, posto que inexistiria reiteração de embargos protelatórios.

Verifico que suas alegações merecem prosperar.

O art. 1.026 §3º do CPC, estabelece que na eventual reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Vejamos:

Art. 1.026.

(...)

§3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

De acordo com a redação expressa da norma legal, se houver reiteração de novos embargos manifestamente protelatórios, a interposição de qualquer outro recurso ficará sujeita à condicionante do depósito prévio do valor da multa arbitrada.

Na hipótese em exame, revela-se incabível o condicionamento do recolhimento da multa fixada em sede de julgamento de embargos declaratórios para recorrer, na hipótese, uma vez que a parte ora embargada interpôs apenas uma vez o recurso de embargos de declaração.

Além disso, sabe-se que a interposição dos
Embargos

de
Declaração uma única vez não configura litigância
de
má-fé pelo recorrente, já que a condenação a esse título pressupõe a existência
de
alguns requisitos, os quais não restaram configurados nos autos.

Assim, inexistindo prova da litigância
de
má-fé, principalmente quanto à demonstração do caráter procrastinatório dos
embargos

de
declaração, descabida é a condenação.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos jurisprudência do Superior Tribunal
de
Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REITERAÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 3º, DO CPC/2015 . RECOLHIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. TESE JURÍDICA RELEVANTE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA . 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a interposição de qualquer recurso somente se condiciona ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC/2015 no caso da segunda interposição de embargos de declaração reputados protelatórios
. 2. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes, apontadas em embargos de declaração que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, devendo ser provido o recurso especial, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1757331 RJ 2020/0233166-4, Data de Julgamento: 04/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

No mesmo sentido, vejamos precedente em caso similar:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026 §3º DO CPC – VICIO CONSTATADO – SANEAMENTO – PENALIDADE QUE EXIGE A REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – INOCORRÊNCIA –
INTERPOSIÇÃO DE APENAS 1 (UM) ACLARATÓRIO – CARÁTER MANIFESTAÇÃO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO
– OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, prevista no art. 1.026 §3º do CPC, pleiteada pela ora embargante em sede de contrarrazões aos aclaratórios anteriormente oposto pela instituição financeira, ora embargada.

2 – Analisando os presentes autos, verifica-se que em contrarrazões (ID. 12410675), a ora embargante pleiteou pela condenação do então recorrente ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 1.026 §3º do CPC, questão não apreciada no decisum embargado, impondo-se, assim, o saneamento da omissão.

3 – Com efeito, o art. 1.026 §3º do CPC, estabelece que na eventual reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

4
– Na hipótese em exame, revela-se incabível o condicionamento do recolhimento da multa fixada em sede de julgamento de embargos declaratórios para recorrer, na hipótese, uma vez que a parte ora embargada interpôs apenas uma vez o recurso de embargos de declaração.

5 –
Além disso, sabe-se que a interposição dos Embargos de Declaração uma única vez não configura litigância de má-fé pelo recorrente, já que a condenação a esse título pressupõe a existência de alguns
requisitos, os quais não restaram configurados nos autos.

6 – Embargos de Declaração Conhecido e Parcialmente Provido apenas para sanear a omissão existente, sem conferir, entretanto, efeitos modificativos ao
decisum
embargado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800040-03.2020.8.14.0221 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2023 )

Diante disso, afasta-se a condenação da construtora pela suposta litigância de má-fé, em face da ausência dos pressupostos necessários.

3)

Da comissão de corretagem:

A construtora sustenta que a sentença de primeiro grau não teria observado que os ora apelados devidamente teriam contratado os serviços de uma empresa de corretagem, por isso seria incabível sua restituição.

No caso dos autos, verifica-se que não foi a parte apelada que deu causa ao inadimplemento contratual e sim esta apelante.

O fato notório é que as recorrentes não cumpriram sua parte no contrato, qual seja de entregar o imóvel no prazo estabelecido contratualmente, mesmo com o período de prorrogação.

Portanto, no que concerne à devolução dos valores despendidos relativos ao suposto pagamento da
comissão
de
corretagem
, entendo correta a sentença.

No que diz respeito à transferência ao comprador da responsabilidade de pelo pagamento de
comissão
de
corretagem
, entende o Superior Tribunal de Justiça ser válida, desde que haja previsão contratual, bem como seja previamente informado o preço total da unidade imobiliária, com destaque para o valor devido sob a rubrica "
comissão
de
corretagem
"

Esse entendimento foi firmado em julgamento de recurso repetitivo. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
CORRETAGEM
. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão
de
corretagem
nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão
de
corretagem
.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de
imóvel
. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da
comissão
de
corretagem
, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

No caso dos autos, tem-se que o contrato juntado (ID 5591283 - Pág. 5), não previu a transferência da responsabilidade do pagamento da comissão de corretagem aos compradores, ora apelantes. A respeito do preço a ser pago pelo imóvel, assim restou pactuado:

“Ato

R$ 1.482,40 (mil quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)

Número de parcelas: 1 (de R$ 1.482,40 cada)

Data do vencimento: 12/03/2013 a 12/03/2013

Parcelas Iniciais

R$ 11.859,18 (onze mil oitocentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos).

Número de parcelas: 2 de (R$ 5.929,59 cada)

Data do vencimento: 15/04/2013 a 15/05/2013

Parcelas Mensais

R$ 65.225,44 (sessenta e cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Número de parcelas : 28 ( de R$ 2.329,48 cada).

Data do vencimento: 15/06/2013 a 15/09/2015.

Financiamento

R$ 207.535,76 (duzentos e sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Número de parcelas: 1 ( de R$ 207.535,76).

Data do vencimento: 15/10/2015 a 15/10/2015. ”

Daí conclui-se que o valor da
comissão
de
corretagem
não foi pago de maneira destacada, de modo que, se no contrato em apreço não se encontra qualquer previsão nesse sentido, o pagamento de intermediação de venda, comprovada por recibo, é indevido, devendo seu valor ser restituído.

Analisemos os precedentes em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE AO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RECORRENTE QUE INTEGROU A CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. VALIDADE. DANO PRESUMIDO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ATRASO DESARRAZOADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024736-66.2015.8.14.0301– Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Data do documento em 01/08/2022)

4)

Do cumprimento contratual: comissão de corretagem e incidência de cláusula penal:

A parte apelante alega que a devolução da comissão de corretagem e o pagamento de multa, estabelecidos pelo juízo de piso, são equivocados, posto que teria cumprido o contrato firmado entre as partes.

Acerca da comissão de corretagem, as alegações não merecem prosperar, pelos fundamentos já expostos.

No que tange à alegada não incidência da cláusula penal, entendo assistir razão ao apelante, embora não pelos fundamentos por ele invocados.

De início, sustenta a parte recorrente que teria ocorrido apenas pequeno atraso após o término do prazo de tolerância, circunstância que, em seu entendimento, não caracterizaria inadimplemento contratual apto a ensejar a aplicação da multa.

Contudo, acerca dessa temática, deve-se ser invocada a tese firmada no Tema Repetitivo nº 970 do Superior Tribunal de Justiça, na qual observa que a cláusula penal moratória somente possui aptidão para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes quando estipulada em valor equivalente ao locativo do imóvel.

No caso concreto, entretanto, tal condição não se verifica. Isso porque o contrato firmado entre as partes estabelece, em seu item 14, cláusula VII, que, na hipótese de impossibilidade de conclusão do empreendimento, será devido ao adquirente o pagamento mensal correspondente a 0,25% do valor da unidade adquirida.

Dessa forma, verifica-se que o montante previsto a título de cláusula penal não corresponde ao valor locatício do imóvel, circunstância que afasta a incidência da tese firmada no Tema 970 do STJ para excluir os lucros cessantes.

Assim, revela-se mais benéfica ao consumidor a condenação ao pagamento de lucros cessantes, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da cláusula penal contratual no caso em análise.

Ademais, cumpre registrar que outras questões suscitadas no recurso, tais como a alegação de sucumbência mínima, já foram devidamente apreciadas ao longo do presente voto, encontrando-se enfrentadas nos tópicos pertinentes, razão pela qual dispensa-se nova análise específica neste momento.

Portanto, pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação da empresa
QUANTA ENGENHARIA LTDA,

DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
afastando apenas a incidência da multa contratual.

DISPOSITIVO
:

Assim, por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação de
CELSO PAULO AFONSO JUNIOR
e
THIENY PIMENTEL GONCALVES
,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

Reformar a sentença de ID 15591374, declarando nula a cláusula que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra para além dos 180 (cento e oitenta dias) já permitidos;

Fixar os danos materiais (lucros cessantes/danos emergentes) em 0,5%
(meio por cento) ao mês, calculado sobre o valor do imóvel, durante o período compreendido entre o atraso na entrega do imóvel e a efetiva disponibilização das chaves ao adquirente
.

Em relação aos danos morais, fixo-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos motivos acima expostos.

Acerca da sucumbência, condena-se a empresa
QUANTA ENGENHARIA LTDA
ao pagamento integral, em 10% sobre o valor da condenação.

Ademais
, CONHEÇO
do recurso de apelação da empresa
QUANTA ENGENHARIA LTDA,

DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
afastando apenas a incidência da multa contratual.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026